Tribunal: TJPA
Processo: 0008608-71.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008608-71.2017.8.14.0051

APELANTE: DIOGO RODRIGO SANTOS CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2°, I e II DO CPB – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO – DOSIMETRIA DA PENA – MANTER
QUANTUM
APLICADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE – DE OFÍCIO A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

1. Afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo:
Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, posto que existe um acervo probatório que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo;

2. Dosimetria da pena:
Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade do julgador vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos. Há a incidência de circunstância atenuante e uma circunstância agravante. Assim, compenso a atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência, restando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 19 dias-multa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DE OFÍCIO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

DIOGO RODRIGO SANTOS CARVALHO,
por meio de advogada, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que na data do dia 10/11/2016, por volta das 20:00 horas, em um beco, o apelante em unidade de desígnios com um terceiro não identificado, valendo-se o primeiro de uma arma de fogo e o segundo de uma faca, ameaçaram a vítima Manoel Avinte Dias, dele subtraindo uma motocicleta, dois capacetes e 120 reais, e empreenderam fuga.

Transcorrida a instrução processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II do CPB, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa, em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando, pelo o afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, bem como o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo
conhecimento improvimento
do recurso manejado pela defesa.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO.

Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, posto que existe um acervo probatório que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. A vítima Manoel Avinte Dias em Juízo, narrou com detalhes a forma de como ocorreu o crime descrito na denúncia (Sentença ID. 4990066 – pág. 83):

“(...) que reconheceu a imagem do réu nos autos como sendo a pessoa que pegou no dia do ocorrido para fazer uma corrida, que no local onde pediu para ser levado ele fez assalto, que era seu passageiro, que ele estava de boné, que o reconhece porque olhou bem no rosto dele, que o reconheceu na delegacia cinco dias depois do crime, que tem certeza ser ele, que quando chegou no local onde o réu pediu para ser levado tinha uma outra pessoa aguardando lá, que essa pessoa tentou lhe furar com um punhal, que o réu lhe ameaçou com um revolver, que na noite viu que o revolver era preto, que levaram a moto e 120 reais, que até hoje não recuperou a moto, que foi muito rápido, que por quatro vezes o comparsa tentou lhe acertar com o punhal, que na quarta vez jogou o capacete nele e correu, que o réu não tentou lhe atingir, que o réu procurava saber se a moto tinha rastreador ou alarme, que lhe falou que não tinha, que não tem dúvidas se o réu, que no inquérito o réu nega o crime mas na delegacia ele tinha assumido, que quando trouxeram para fazer o reconhecimento ele falou que tinha sido ele na presença dos policiais, que os policiais lhe disseram que o réu confirmou o assalto, que o réu usava brinco, que no dia que pegaram o réu ele estava com o mesmo brinco, que reconheceu o brinco, que era um brinco preto, tipo de metal, que no dia que pegaram o réu ele estava com a mesma mochila que usou no assalto, que era uma mochila preta. (...)”

Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que houve o efetivo emprego da arma.

O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14: “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”.

Portanto, improcedente o pleito de afastamento da causa de aumento de pena.

DA DOSIMETRIA DA PENA:

Analisando detidamente os autos, observa-se que magistrado sopesou como circunstâncias judicial desfavorável a culpabilidade do agente, aplicando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, vejamos:

“(...)

I) culpabilidade do agente: culpabilidade reprovável, eis que o réu agiu com premeditação e frieza ao conduzir a vítima até o local do assalto;

II) antecedentes do agente: condenação transitada em julgado já considerada para efeito de reincidência;

III) conduta social do agente: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;

IV) personalidade do agente: não há elemento plausível para aferição da personalidade do réu, de modo que deixo de valorá-la;

V) motivos do crime: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal;

VI) circunstâncias do crime: próprias do delito;

VII) consequências do crime: próprias do delito;

VIII) comportamento da vítima: em nada contribuiu ou influenciou para a prática do delito.

Circunstâncias judiciais negativamente valoradas, em parte (1).

Sopesadas as circunstâncias judiciais, com base na Súmula 23 deste Egrégio Tribunal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 12 (doze) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Presente a circunstância agravante da reincidência elevo a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e, em virtude da circunstância atenuante da menoridade relativa, já promovo a redução da pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Considerando as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP, elevo a pena em 3/8 (três oitavos), ou seja, para 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, restando DEFINITIVA em função da ausência de outras causas modificadoras. (...)”

Em que pese a aludida fundamentação, consigne-se que o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena, em recurso exclusivo da Defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do CPP, autorizando o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório.

Desse modo, passo a empregar, na primeira fase da dosimetria, a utilização da faca como circunstância desfavorável, conforme fundamentação a seguir:

Deixo de considerar

como favorável a circunstância relativa às “
circunstâncias do crime
”, pois, efetivamente a utilização de uma faca é fator excepcional à conduta esperada no crime em análise ante o maior temor que causa à vítima; mantenho o
quantum
da pena-base feita pelo

magistrado singular.

Assim, tendo em vista que a existência de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.

II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria.

III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Acerca da segunda fase da dosimetria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a atenuante da menoridade relativa é preponderante à agravante da reincidência e, portanto, devem ser compensadas na segunda fase da dosimetria. No caso em análise, todavia, trata-se de réu reincidente, pelo que, deve-se compensar a atenuante com a reincidência.

Portanto, deve-se corrigir a segunda fase da dosimetria da pena para compensar a atenuante da menoridade com a agravante da reincidência.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.
REINCIDÊNCIA
E
MENORIDADE
RELATIVA.
COMPENSAÇÃO
.
POSSIBILIDADE
, CONTUDO, PARCIAL. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante da reincidência, pois igualmente preponderantes.
- Tendo em vista que o paciente é multirreincidente, a compensação não deve ser realizada de forma integral. No caso, a fração escolhida para agravar a pena foi desproporcional, merecendo reparos. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente. (HC 381.012/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 14/03/2017)”

Desse modo, na segunda fase, há a incidência de circunstância atenuante e uma circunstância agravante. Assim, compenso a atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência, restando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Por sua vez, na terceira fase, foram reconhecidas as causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo, acrescendo assim a pena do acusado em 3/8, ou seja, para 06 (seis) anos,10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 19 dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, de ofício, compenso a atenuante da menoridade com a agravante da reincidência, restando a pena final em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 19 dias-multa.

É como voto.

Belém, 26/09/2022